Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743502-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONNATAN DE SOUZA CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA em favor de JHONNATAN DE SOUSA CAVALCANTE, preso, em razão de sentença transitada em julgado, pela prática da infração prevista no art. 21, caput, da Lei 3.688/41, na qual foi condenado ao cumprimento de 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Diz o Impetrante que na data de 22/12/2022, deu-se por cumprido o requisito objetivo para progressão de regime do Paciente (art. 112, da LEP), ou seja, o cumprimento de 03 dias de pena, uma vez que já se encontra recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal desde 19/12/2022 (dia do cumprimento do mandado de prisão). Quanto ao requisito subjetivo para progressão de regime, afirma que “não pesa contra o paciente nenhuma falta grave, devidamente homologada, nos últimos 6 meses, comprovando, assim, o bom comportamento carcerário nos termos do art. 148, parágrafo único, c/cart. 151, III, ambos do Código Penitenciário do DF” (Num. 42454302 - Pág. 6). Afirma que a situação materializada consubstancia constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prisão, não sendo razoável que se imponha ao Paciente situação prejudicial que decorre apenas da ausência de apreciação estatal do pedido de progressão de regime a que faz jus desde o dia 22/12/2022. Para pleitear a concessão da liminar, com expedição do alvará de soltura, reafirma que “o periculum in mora está caracterizado porque o paciente está com sua liberdade restrita há 09 dias, fazendo jus a progressão de regime desde o dia 22/12/2022, caracterizando um excesso de prisão/constrangimento ilegal” (Num. 42454302 - Pág. 4). Obtempera que “o Apenado não pode ser prejudicado na análise de eventuais benefícios em razão da demora injustificada na decisão do Juízo da Vep, uma vez “que a defesa e o MPFDT manifestaram no Juízo de Origem em regime de plantão desde o dia 21/12/2022, ato contínuo até o presente o juiz da vara de execuções penais se manteve inerte” (Num. 42454302 - Pág. 5). Reporta que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do Paciente em Primeira Instância. Pede, “no mérito, a confirmação da liminar para manter o paciente em liberdade até decisão final no processo de origem, salvo se por outro motivo vier a ser preso ou descumprir medidas cautelares fixadas, em atenção ao princípio da presunção de inocência, aos artigos e 647, 648 Inciso II do CPP” (Num. 42454302 - Pág. 7). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da afirmada ausência de apreciação do pedido de progressão de regime deduzido pelo Paciente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Argumenta o Impetrante, no propósito de obter a liminar, que implementou os requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei e houve manifestação favorável do Ministério Público à progressão pretendida. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, uma vez que, pelo relato trazido no HC, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de progressão de regime. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste a decisão ilegal que poderia ser reapreciada nesta sede revisora. Em outras palavras, não houve análise pelo Juiz competente do pedido de progressão de regime ora reposto na presente sede, de forma que a sua análise no âmbito da presente impetração geraria clara supressão de Instância. Assim, não sendo demonstrada a prolação de decisão apreciando a pretensão pela autoridade apontada como coatora, descabida a análise do mesmo pedido no âmbito de Habeas Corpus direcionado à segunda instância dessa Corte de Justiça ainda que no Plantão Judicial. Repise-se, qualquer decisão aqui sobre a matéria incorreria em indevida supressão de Instância. Os fundamentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, versando sobre situações semelhantes, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei). Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus, pelo que determino que, oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que, eventualmente, reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial